Tribunal: CARF
Processo: 16682.903499/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 25/03/2013
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NOVA DECISÃO.
Inexiste homologação tácita quando a ciência do Despacho Decisório se deu antes do transcurso do prazo de cinco anos, contados a partir da transmissão da DCOMP (§5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), ainda que o referido ato administrativo seja revisto pela autoridade competente para prática do ato em decorrência de decisão da autoridade julgadora.
MULTA MORATÓRIA. DCOMP. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE.
Desnecessário o lançamento de ofício para cobrança da multa de mora, que tem caráter acessório e decorre de expressa disposição legal (art. 63 da Lei no 9.430, de 1996), quando ela não tiver sido informada em DCOMP transmitida pelo sujeito passivo e, por este motivo, prejudicada qualquer argumentação sobre ocorrência da decadência.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, por estar condicionada a posterior homologação, logo, por depender de análise por parte da autoridade administrativa, não se equivale ao pagamento, que produz efeito imediato de extinção do crédito tributário.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 25/03/2013
LIQUIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COMPENSAÇÃO ONDE O CRÉDITO PLEITEADO FOI INTEGRALMENTE RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não se conhece o recurso voluntário quando inexiste pretensão resistida quanto ao crédito informado em DCOMP em razão do seu reconhecimento integral. Eventual insurgência quanto ao procedimento de imputação proporcional no ato seguinte à homologação do crédito para fins de extinção dos débitos, isto é, durante o procedimento de liquidação, é matéria estranha ao litígio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903499/2017-73
ACÓRDÃO
1301-007.928 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SHELL BRASIL PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 25/03/2013
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NOVA DECISÃO.
Inexiste homologação tácita quando a ciência do Despacho Decisório se
deu antes do transcurso do prazo de cinco anos, contados a partir da
transmissão da DCOMP (§5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), ainda que
o referido ato administrativo seja revisto pela autoridade competente para
prática do ato em decorrência de decisão da autoridade julgadora.
MULTA MORATÓRIA. DCOMP. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE.
Desnecessário o lançamento de ofício para cobrança da multa de mora,
que tem caráter acessório e decorre de expressa disposição legal (art. 63
da Lei no 9.430, de 1996), quando ela não tiver sido informada em DCOMP
transmitida pelo sujeito passivo e, por este motivo, prejudicada qualquer
argumentação sobre ocorrência da decadência.
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, por estar condicionada a posterior homologação,
logo, por depender de análise por parte da autoridade administrativa, não
se equivale ao pagamento, que produz efeito imediato de extinção do
crédito tributário.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 25/03/2013
LIQUIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COMPENSAÇÃO ONDE O CRÉDITO
PLEITEADO FOI INTEGRALMENTE RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE
PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.928 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903499/2017-73
2
Não se conhece o recurso voluntário quando inexiste pretensão resistida
quanto ao crédito informado em DCOMP em razão do seu reconhecimento
integral. Eventual insurgência quanto ao procedimento de imputação
proporcional no ato seguinte à homologação do crédito para fins de
extinção dos débitos, isto é, durante o procedimento de liquidação, é
matéria estranha ao litígio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por voto de qualidade, em não conhecer o
recurso quanto à multa moratória, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza,
Eduardo Monteiro Cardoso e Eduarda Lacerda Kanieski, que lhe conheciam; e, (ii) por maioria de
votos, em rejeitar as preliminares arguidas, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza
e Eduarda Lacerda Kanieski, que acolhiam a preliminar de homologação tácita. Manifestou
intenção de apresentar Declaração de Voto o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ07, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra liquidação do Despacho Decisório que, embora tenha
reconhecido integralmente o indébito de R$ 732.869,52, decorrente de pagamento indevido ou
maior de estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), efetuado em 25.03.2013,
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.928 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903499/2017-73
3
que não extinguiu integralmente o débito informado na DCOMP no 27701.42004.210813.1.3.04-
4120, objeto de análise no PAF no 16682-903.344/2017-37, apenso ao presente, conforme Termo
de Apensação (fls. 2).
2.

A não integral liquidação dos débitos informados na DCOMP decorre de o
contribuinte não ter incluído a respectiva multa moratória, conforme Despacho Decisório no 23,
de 2020 (fls. 100/102), onde a Delegacia de Maiores Contribuintes da Receita Federal do Brasil no
Rio de Janeiro (Demac/RJO)
3.

Importante, ainda, pelas idas e vindas processuais, registrar os seguintes fatos, que
se extrai do relatório do r. Acórdão no 107-013.755:
Segundo o Despacho Decisório, N° de Rastreamento 122303607 (fl. 126) do
processo de crédito, o direito creditório não foi reconhecido.
O contribuinte foi cientificado por AR em 11/05/2017 (fl 127) e apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 07/25) em 09/06/2017, conforme "TERMO
DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 04. Todas as folhas referem-se ao processo de
crédito.
Em 07/02/2018, esta 12a Turma da DRJ/RJO, antiga denominação da atual DRJ/07,
preferiu Acórdão n° 12-96.090, fls 131/143, do processo n° 16682.903344/2017-
37, afastando o motivo de indeferimento que serviu de fundamento para o
Despacho Decisório e determinando a devolução dos autos à DRF de origem para
que fosse proferido novo Despacho Decisório.
Em cumprimento ao citado Acórdão, a Delegacia de Maiores Contribuintes -
Demac/RJ,
em nova análise do direito creditório, reconheceu o direito creditório no valor de
R$ 732.869,52, homologando até o limite do crédito reconhecido as
compensações declaradas na dcomp ora em julgamento, por meio do Despacho
Decisório n° 94/2020, fls 95/96:
O contribuinte teve ciência deste novo despacho decisório por meio eletrônico
através de seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) em 16/09/2020 (fl 99),
apresentando solicitação de fls 180/182, do processo de crédito, requerendo
intimação acerca da efetivação da compensação, extinção dos débitos e
arquivamento do processo, ou ainda, na eventualidade de subsistir saldo devedor
após a operacionalização da compensação, requer seja intimada para
apresentação de manifestação de inconformidade.
Em 27/11/2020 o contribuinte foi intimado do resultado das compensações
efetuadas com o crédito reconhecido no Despacho Decisório n° 94/2020 por meio
do denominado Despacho de procedimento de compensação, fl 106.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.928 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903499/2017-73
4
Em 11/12/2020, conforme Termo de Solicitação de Juntada de fl 108, é juntada
petição do contribuinte em que ele entende por manifestação de inconformidade,
fls 110/142.
Com este mesmo entendimento a Demac/RJ encaminhou à DRJ para julgamento
da referida petição, despachos de fls 191 e 192.
Por entender que não havia decisão a ser recorrida e a verificação de que não
houve a ciência do Acórdão n° 12-96.090 o processo retornou à unidade de
origem para que fossem anexados os seguintes documentos:
- Ato prolatado por agente competente para decidir sobre a homologação da
compensação declarada na dcomp n° 27701.42004.210813.1.3.04-4120, nos
termos do art 112 do Decreto No 7.574/11.
- Ciência do contribuinte do respectivo ato dando-lhe o prazo para apresentação
de manifestação de inconformidade nos termos do art 74, §§ 7o e 9°, da Lei
9.430/96, se a compensação for considerada não homologada ou parcialmente
homologada.
- Ciência do Acórdão n° 12-96.090, também lhe dando o prazo para recurso nos
termos do que nele foi decidido.
Foi prolatado Despacho Decisório n° 606/2021, fls 200/201 que entendeu pela
homologação parcial da dcomp n° 27701.42004.210813.1.3.04-4120, nos
seguintes termos:
- O contribuinte alegou na referida Manifestação de Inconformidade(fls.110/142)
a ocorrência de denúncia espontânea para a extinção total do débito declarado
compensado na DCOMP 27701.42004.210813.1.3.04-4120.
- Todavia, a Nota Técnica COSIT N° 19/2012 e a Solução de Consulta COSIT N°
233/2019 dispõem que, apesar da Declaração de Compensação se tratar de uma
modalidade de extinção do Crédito Tributário, a Denúncia Espontânea só deve ser
reconhecida na ocorrência do efetivo pagamento, nos termos do artigo 138 do
CTN.
- Dessa forma, a compensação do crédito integralmente reconhecido no
Despacho Decisório 94/2020 deve considerar em sua operacionalização a multa
de mora incidente sobre o débito cadastrado, conforme disposto no art. 61 da Lei
9.430/96.
- Em consequência disso, observado o critério da imputação proporcional,
remanesce para cobrança o débito do IRPJ de setembro de 2011 no valor de R$
97.565,10 registrado no extrato da fl. 104.
4.

Em Manifestação de Inconformidade (fls. 110/142), a ora Recorrente alegou em
síntese que ocorreu a homologação tácita da DCOMP; que não é possível o lançamento/cobrança
da multa moratória no processo de compensação quando não declarada pelo contribuinte na
DCOMP; que transcorreu o prazo decadencial para o lançamento de ofício da multa de mora; que
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.928 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903499/2017-73
5
não há fundamentação no Despacho Decisório, violando o direito à ampla defesa, contraditório e
a necessidade de fundamentação do ato administrativo e, quanto ao mérito, que ocorreu a
denúncia espontânea.
5.

A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 245/254).
Afastou a alegação de homologação tácita e de cerceamento do direito de defesa, quanto ao
mérito, concluiu que o instituto da compensação não se equipara ao pagamento, conforme
Solução Cosit no 233, de 2019. A referida decisão restou materializada com a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/08/2011
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NOVA DECISÃO.
Não há o que se falar em decurso do prazo de cinco anos para não homologar
tacitamente a Dcomp (§5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), ainda que seja
necessária a prolação de nova decisão pela autoridade local.
MULTA MORATÓRIA. DCOMP. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA.
Desnecessário o lançamento de ofício para cobrança da multa de mora quando
ela não tiver sido informada em dcomp transmitida pelo sujeito passivo e, por
este motivo, não é aplicável a decadência do direito à sua constituição.
MULTA DE MORA. FUNDAMENTAÇÃO. EXIGÊNCIA. DESPACHO DECISÓRIO.
NULIDADE.
Não deve ser considerado nulo Despacho Decisório que não fundamente a
exigência da cobrança de multa de mora de débito confessado em dcomp
somente com seu valor original.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Não cabe o benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN quando
o débito for quitado por compensação.
6.

Em Recurso Voluntário (fls. 263/291), a Recorrente repisa as alegações trazidas na
manifestação de inconformidade, em especial, que houve homologação tácita da compensação;
que deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança da multa de mora, posto não ter sido
confessada na DCOMP, hipótese em que demandaria lançamento de ofício, fato que não pode ser
feito em razão da decadência. Com relação ao mérito, aduz que não é devida multa de mora em
procedimento de compensação. Ao final, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da
homologação tácita da DCOMP, pela anulação da exigência da multa de mora constante no
Despacho Decisório no 606, de 2021 (fls. 200/201), que não foi objeto de declaração e não pode
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.928 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903499/2017-73
6
ser exigida via lançamento, em razão da decadência e, quanto ao mérito, por reconhecer o
instituto da denúncia espontânea em procedimento de compensação e, com isso, cancelar o
crédito tributário residual neste processo.
7.

Em petição de 16.11.2021 (fls. 318/319 do PAF no 16682.903344/2017-37, apenso
ao presente), a Recorrente pugna pelo arquivamento daquele feito, onde houve o
reconhecimento integral do crédito pleiteado, visto que o litígio se refere a não homologação da
compensação, em razão da exigência da multa moratória neste processo.
8.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
9.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 13.04.2022,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 258), dessa forma, o Recurso
Voluntário interposto em 03.05.2022, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
261/262), é tempestivo.
10.

A matéria sob litígio decorre do procedimento de liquidação da compensação, no
qual o segundo Despacho Decisório no 23, de 2020 (fls. 100/102), proferido pela Demac/RJ,
reconheceu a integralidade do indébito tributário requerido na DCOMP no
27701.42004.210813.1.3.04-4120, no valor de R$ 732.869,52.
11.

Como se observa, não restou pretensão resistida em relação ao indébito requerido,
razão pela qual a matéria sequer deveria ter sido objeto de litígio e, por conseguinte, de recurso
voluntário.
12.

Verifica-se, pois, que após o procedimento de liquidação, a Demac/RJ comunicou a
homologação parcial do débito indicado como compensado, visto que a totalidade do crédito
pleiteado e reconhecido se mostrou insuficiente para liquidar o débito indicado para ser
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.928 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903499/2017-73
7
compensado, pois a DCOMP foi transmitida em 21.08.2013 porquanto o débito havia vencido em
31.10.2011.
13.

A insurgência da Recorrente versa sobre a não liquidação integral do débito indicado
na DCOMP, isto é, depreende-se que sua irresignação não diz respeito ao crédito pleiteado e
reconhecido pela Administração, mas sobre o momento posterior a homologação do crédito, isto
é, sobre a liquidação da compensação, que não extinguiu integralmente o débito.
14.

Assim, como não há pretensão resistida quanto ao crédito informado na DCOMP, o
Recurso Voluntário não deve ser conhecido em relação a matéria multa de mora.

Preliminares
a) Homologação tácita
15.

Entende a Recorrente ter ocorrido a homologação tácita, pois transcorrido o prazo
de cinco anos, previsto no art. 74, §5o1, da Lei no 9.430, de 1996, pois a DCOMP foi transmitida em
21.08.2013 e o segundo Despacho Decisório, que reconheceu a integralidade do crédito, foi
cientificado em 16.09.2020. No seu entender, o primeiro Despacho Decisório Eletrônico no
122303607, emitido em 02.05.2017 (fls. 126 do PAF no 16682.903344/2017-37), considerado
improcedente pela DRJ, apresenta vício de fundamento e é inexistente no mundo jurídico.
16.

A autoridade julgadora, acertadamente, afastou a alegação de homologação tácita,
pois não foi declarada a nulidade do primeiro Despacho Decisório.
17.

Nesse sentido, repisa-se os argumentos da r. Decisão, que passam a integrar o
presente voto, nos termos do art. 502, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999:
O prazo decadencial para não homologar a compensação serve para dar
segurança jurídica mediante a sua imutabilidade contra a desídia da Fazenda
Pública. Na situação aqui tratada, o procedimento para análise já se iniciou
quando não homologou no primeiro momento. Mesmo que o motivo para tal não

1 § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação.

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
[...]
§ 1oo A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.928 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903499/2017-73
8
se mantenha perante os órgãos julgadores, ela passou nesse segundo momento a
verificar outras questões de mérito (inclusive existência efetiva daquele crédito
pleiteado e no valor informado pelo sujeito passivo), uma vez que não foi
analisada a DCTF retificadora e sim a retificada.
Assim o processo foi retornado para uma nova apreciação, com reabertura do
prazo de impugnação, garantindo ao contribuinte a ampla defesa.
A questão poderia ter sido resolvida com uma diligência, no entanto, o órgão
julgador optou pelo retorno dos autos a unidade de origem, por economia
processual, uma vez que, caso se confirmasse o crédito e a compensação, a
questão se encerraria na unidade de origem.
O despacho decisório original foi proferido por autoridade competente, a
fundamentação era clara, não tendo havido preterição do direito de defesa.
Assim, entendo que não ocorreu preterição ao direito de defesa preconizado no
art. 59, Inciso II, do Decreto n° 70.235/72, Decreto do Processo Administrativo
Fiscal (PAF), único dispositivo legal que poderia levar ao entendimento de
nulidade do referido despacho decisório:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Isto porque o contribuinte teve o seu direito à sua defesa por meio de
manifestação de inconformidade que foi considerada parcialmente procedente
devolvendo à origem para que efetuasse nova decisão.
[...]
Assim não houve o entendimento desta 12a Turma pela improcedência do
Despacho Decisório, bem como a decisão contida neste Acórdão não significou a
sua anulação. Portanto não há o que se falar em decurso do prazo estabelecido no
§ 5o do art. 74 da Lei 9.430/96 para homologação das compensações, já que
aquele ato administrativo foi proferido antes do referido prazo.
18.
Em suma, a Decisão da DRJ, diante do conhecimento do fato de que houve a
retificação da DCTF, cujo processamento não sensibilizou os sistemas da Administração Tributária
tempestivamente, de forma que o resultado do batimento eletrônico, materializado pelo Despacho
Decisório Eletrônico no 122303607, emitido em 02.05.2017, restou equivocado determinou a
revisão desse ato.
19.
Como bem observado pela autoridade julgadora, a decisão de optar por editar um
Acórdão em detrimento à execução de um procedimento de diligência, determinando a revisão do
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.928 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903499/2017-73
9
ato editado com erro de premissa, buscou resolver de forma terminativa a lide, pois se a opção
fosse a conversão do julgamento em diligência, haveria necessidade de nova deliberação da DRJ.
20.
A alternativa adotada pela DRJ, Acórdão determinando a revisão do ato ou execução
de procedimento de diligência por certo não está a evidenciar que o Despacho Decisório original
continha nulidade, mais especificamente, que esse ato havia sido proferido com preterição do
direito de defesa da Recorrente (art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972), que aliás, desde a
primeira Manifestação de Inconformidade (fls. 7/20) demonstrou ter plena consciência dos
motivos que resultaram no não atendimento integral do seu pleito.
21.
Por essas razões, especificamente, em razão de o Despacho Decisório Eletrônico no
122303607, emitido em 02.05.2017, ter sido cientificado à Recorrente em 11.05.2017 (fls. 127 do
PAF no 16682.903344/2017-37), portanto, antes do transcurso do prazo de cinco anos da
transmissão da DCOMP, que ocorreu em 21.08.2013, afasta-se a alegação preliminar de ocorrência
de homologação tácita.

b) Impossibilidade de cobrança da multa de mora
22.
Pugna a Recorrente, ainda em preliminar, ser ilegal a cobrança da multa de mora,
posto não ter sido confessada na DCOMP, hipótese em que demandaria lançamento de ofício, fato
que não pode ser feito em razão da decadência.
23.
Como bem observado pela autoridade julgadora de primeira instância, o art. 453 da
IN RFB no 1.300, de 2012, que regulava o procedimento de compensação à época dos fatos,
determina que o débito compensado será exigido com os acréscimos legais, entre os quais inclui-
se a multa moratória, prevista no art. 614 da Lei no 9.430, de 1996.
24.
O fato de o sujeito passivo não ter preenchido no campo próprio da DCOMP o valor
referente a multa de mora não afasta a exigência legal acessória ao principal, por essa razão,
correto o procedimento da unidade de jurisdição de imputar proporcionalmente o crédito

3 Art. 45. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os respectivos acréscimos
legais.
[...]

4 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta
e três centésimos por cento, por dia de atraso.

Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.928 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903499/2017-73
10
reconhecido ao débito vencido, valorado na data da transmissão da DCOMP, nos termos em que
preconizado no art. 1635 do CTN.
25.
A matéria, imputação proporcional, tem diversos precedentes neste CARF, como por
exemplo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades
pecuniárias ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o
alcança, encontra amparo no artigo 163 do Código Tributário Nacional.
(Acórdão no 9101-004.231, sessão de 06.06.2019, Conselheiro Demetrius Nichele
Macei)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. REGULARIDADE.
O direito creditório reconhecido deve ser imputado proporcionalmente aos
débitos compensados acrescidos de multa e juros de mora devidos até a data da
compensação. A imputação linear não tem amparo no Código Tributário Nacional.
(Acórdão no 1402-006.166, sessão de 19.10.2022, Conselheira Júnia Roberta
Gouveia Sampaio)

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004,2005
POSTERGAÇÃO. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
A postergação de tributo pago a menor, sem considerar os acréscimos legais, será
efetuada obedecendo-se à proporcionalidade entre o principal e respectivos
acréscimos e encargos legais que deixaram de ser pagos, no caso, os juros de

5 Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a
mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de
penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento
determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas:
I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de
responsabilidade tributária;
II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos impostos;
III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;
IV - na ordem decrescente dos montantes.

Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.928 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903499/2017-73
11
mora, ensejando sobre o saldo, por ventura remanescente após a aplicação da
imputação proporcional, a cobrança da multa de ofício proporcional. A alteração
legislativa da Lei no 9.430/96 não retirou eficácia à imputação proporcional que
ainda vige e é um procedimento válido e permitido pelo ordenamento jurídico.
(Acórdão no 1401-001.600, sessão de 07.04.2016, Conselheiro Antônio Bezerra
Neto)

26.

Em resumo, se no procedimento de liquidação da compensação, cuja DCOMP foi
transmitida após o vencimento do débito informado, quando o crédito é insuficiente para
liquidação integral do débito, deve ser realizada a imputação proporcional do crédito ao débito,
esse devidamente acrescido nos respectivos acessórios, ou, como denominado pela legislação
tributária, dos acréscimos moratórios, no caso, dos juros e multa devidos pelo não adimplemento
da obrigação (ou transmissão da DCOMP) tempestivamente, conforme racional do art. 163 do CTN.
27.

Se a exigência da multa moratória decorre de expressa disposição legal, sobretudo
pelo seu caráter acessório e não sancionatório de infração, isto é, tão somente como compensação
pela não satisfação da obrigação ao tempo determinado pela lei, desnecessária a constituição de
lançamento de ofício.
28.

Em consequência desse caráter acessório da multa moratória, irrelevante o fato de a
multa moratória não ter sido informada na DCOMP, pois o que se confessa é o principal, assim
como ocorre na DCTF, razão pela qual é irrelevante a existência de manifestação de vontade do
contribuinte em discriminar a multa moratória em uma DCOMP que foi transmitida em data
posterior ao vencimento da obrigação tributária.
29.

Por essas razões, não se faz necessária a formalização de lançamento de ofício para
se exigir algo acessório e que decorre de expressa disposição legal, resta prejudicado o argumento
sobre decadência.
30.

Embora o assunto revele discussões relevantes sobre a possibilidade de que a
expressão “pagamento” no art. 138 CTN se equivaleria à compensação, bastando para isso fossem
observados os contornos do instituto da denúncia espontânea, delineados pelo Superior Tribunal
de Justiça, que, ao julgar o tema, representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C, do
então Código de Processo Civil, assim se posicionou no Resp no 1.149.022/SP, DJ 24.06.2010:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.928 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903499/2017-73
12
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social
sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante
devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea
em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de
qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138,
do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.928 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903499/2017-73
13
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
31.

Verifica-se, portanto que o delineamento da denúncia espontânea construído pelo
STJ depende de três condicionantes: (i) declaração efetuada a menor, (ii) pagamento e (iii)
retificação da declaração para complementar o tributo não declarado de forma integral
originalmente.
32.

No caso concreto, é incontroverso que a DCOMP foi transmitida após o vencimento
do débito informado como compensado.
33.

Ainda que se admita que o débito compensado não estivesse declarado em DCTF,
fato que poderia atrair o instituto da denúncia espontânea, o aspecto mais relevante diz respeito a
extensão da expressão pagamento, que expressamente consta no art. 1386 do CTN, para outra
forma de extinção do crédito tributário, no caso, a compensação.
34.

Embora ambas sejam formas de extinção previstas no art. 1567 do CTN, resta
evidente que elas têm naturezas jurídicas distintas e, por essa razão, o legislador previu apenas
para a primeira à subsunção do instituto da denúncia espontânea, pois para o segundo, pois para a
segunda há condicionantes que, em regra, exceto nas hipóteses residuais de homologação tácita,
dependem de ritos procedimentais por parte da Administração Tributária.
35.

Não há, portanto, como se atribuir ao pagamento e à compensação, que têm
naturezas jurídicas e consequências distintas em relação à extinção do crédito tributário, visto que
a primeira produz efeitos de forma imediata e ao passo que na segunda os efeitos estão
condicionados a evento futuro.
36.

Esse tem sido o entendimento predominante no âmbito da Primeira Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:

6 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se fôr o
caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

7 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação; [...]
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.928 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903499/2017-73
14
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção
do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe 17.10.2018.
(Acórdão no 9101-005.513, Relator ALEXANDRE EVARISTO PINTO, sessão
14.07.2021)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente do adimplemento a destempo.
(Acórdão no 9101-005.264, Relatora VIVIANE VIDAL WAGNER, sessão
02.12.2020)
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente pelo adimplemento a destempo.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
PRETERIÇÃO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.928 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903499/2017-73
15
Cabe ao contribuinte comprovar a ocorrência da denúncia espontânea inserta no
art. 138, do CTN, para justificar o pretendido afastamento da multa de mora sobre
os débitos vencidos que se pretendia compensar só com o pagamento do
principal e juros. Em não o fazendo, conforme juízo do Colegiado a quo, não se
verifica julgamento extra petita ou preterição do direito de defesa por inovação
no julgado.
(Acórdão no 9101-004.078, Relator DEMETRIUS NICHELE MACEI, sessão
12.03.2019)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser
equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não
se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por
adimplemento efetuado a destempo.
(Acórdão no 9101-004.648, Relatora ADRIANA GOMES REGO, sessão 16.01.2020).
39.

Por fim, o assunto não demanda maiores digressões a partir da edição da Súmula
CARF no 203, in verbis:
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-
006.876
40.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de impossibilidade de exigência de multa de
mora.

Dispositivo
41.

Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER a matéria multa de mora e por
REJEITAR as preliminares arguidas no Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.928 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903499/2017-73
16

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo Ilustre Conselheiro Relator,
ouso divergir das conclusões apresentadas no voto condutor, especificamente no que tange ao
não conhecimento do recurso em relação à multa moratória e à rejeição da preliminar de
homologação tácita. Apresento, a seguir, os fundamentos que alicerçam este posicionamento
divergente.

I. Do Conhecimento do Recurso quanto à Multa Moratória
O voto do Ilustre Relator propõe o não conhecimento do Recurso Voluntário no
tocante à discussão sobre a multa de mora, sob o fundamento de inexistência de pretensão
resistida, uma vez que o crédito pleiteado pelo contribuinte foi integralmente reconhecido pela
autoridade fiscal. O entendimento do Relator baseia-se na premissa de que a insurgência contra a
imputação proporcional e a exigência de multa ocorrida na fase de liquidação seria matéria
estranha ao litígio do processo de compensação.
Divirjo, contudo, desta interpretação. A Declaração de Compensação (DCOMP)
constitui não apenas um pedido de reconhecimento de crédito, mas, precipuamente, uma
modalidade de extinção do crédito tributário (débito) sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. O litígio administrativo fiscal instaura-se quando a homologação não ocorre nos
exatos termos declarados pelo sujeito passivo.
No caso em tela, a Recorrente transmitiu a DCOMP visando a extinção de débitos
específicos, confessados sem a inclusão de multa moratória, amparada na tese de denúncia
espontânea. A autoridade fiscal, ao processar a compensação, exigiu a multa de mora não
declarada e, via de consequência, utilizou parte do crédito reconhecido para quitar essa
penalidade, resultando na não extinção integral do débito principal informado.
Portanto, há nítida pretensão resistida. A resistência do Fisco não reside no valor do
crédito (que foi reconhecido), mas na eficácia da compensação para extinguir o débito da forma
como foi requerida pelo contribuinte (sem a multa). Ao imputar o crédito ao pagamento de uma
multa que a Recorrente entende indevida, a Administração Tributária, na prática, homologou
apenas parcialmente a compensação pretendida em relação ao débito principal.
Afastar a discussão da multa de mora deste contencioso, remetendo-a a uma fase
de liquidação ou cobrança apartada, viola o princípio da ampla defesa, o que não pode ser
admitido. A discussão sobre a composição do débito compensado (inclusão ou não de encargos
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.928 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903499/2017-73
17
moratórios) é intrínseca ao ato de homologação da compensação. Se o Fisco altera a composição
do débito para reduzir o alcance da compensação, surge o interesse recursal legítimo do
contribuinte em discutir a legalidade dessa exigência dentro do próprio processo que analisa a
DCOMP.
Dessa forma, entendo que o recurso deve ser integralmente conhecido, inclusive no
que tange à exigibilidade da multa de mora, visto que sua imposição foi determinante para a
homologação apenas parcial da extinção dos débitos declarados.

II. Da Ocorrência de Homologação Tácita
Superada a admissibilidade, adentro a análise da preliminar de homologação tácita.
O § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 estabelece o prazo de cinco anos, contados da data da entrega
da declaração de compensação, para que a autoridade fiscal se pronuncie sobre a homologação.
Transcorrido esse lapso temporal sem a devida manifestação válida, opera-se a homologação
tácita do crédito tributário.
No presente caso, transmitida a DCOMP, o primeiro Despacho Decisório foi emitido
dentro do quinquênio legal. Contudo, este ato administrativo foi considerado improcedente pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ).
A divergência centra-se na natureza jurídica e nos efeitos deste primeiro despacho
decisório. O Relator sustenta que, embora reformado, o despacho foi válido o suficiente para
obstar a decadência e a homologação tácita. Entretanto, a análise dos autos revela que o primeiro
despacho decisório padecia de vício material grave: a autoridade fiscal ignorou a existência de
uma DCTF retificadora apresentada pelo contribuinte antes da análise, baseando sua decisão em
premissas fáticas equivocadas (débito original já inexistente).
A decisão da DRJ que considerou o despacho improcedente e determinou o retorno
dos autos à origem para nova análise de mérito reconheceu, implicitamente, a inaptidão do
primeiro ato para produzir efeitos jurídicos válidos de homologação. Ao ignorar a declaração
retificadora, a autoridade fiscal analisou, em verdade, uma situação jurídica inexistente.
Um ato administrativo que analisa objeto diverso do real (ao desconsiderar a
retificação) é um ato viciado. Permitir que um despacho decisório flagrantemente equivocado —
que sequer analisou o mérito do direito creditório à luz dos fatos reais trazidos pela retificadora —
tenha o condão de interromper o prazo decadencial de cinco anos seria esvaziar a garantia da
segurança jurídica prevista no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/96.
O novo Despacho Decisório, que efetivamente analisou o mérito do crédito com
base nos dados corretos, foi cientificado ao contribuinte quase sete anos após a transmissão da
DCOMP.
Embora em ocasiões anteriores tenha votado em sentido contrário, a partir deste
julgamento, altero meu entendimento para consignar que decisões anuladas ou que retornam à
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.928 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903499/2017-73
18
origem para refazimento completo da análise de mérito, por vício na apreciação dos fatos, não
têm o poder de suspender indefinidamente o prazo para homologação tácita. Se a Administração
Pública erra ao analisar o pedido e necessita reiniciar o procedimento após o decurso do
quinquênio legal, deve arcar com o ônus da demora, operando-se a homologação tácita.
Portanto, considerando que entre a data de transmissão da DCOMP e a data da
ciência da decisão que validamente analisou o mérito do crédito e da compensação
transcorreram-se mais de cinco anos, é imperioso reconhecer a ocorrência da homologação tácita.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário também no tocante
à multa moratória, dada a evidente pretensão resistida na fase de compensação, e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de homologação tácita da compensação
declarada na DCOMP em questão, extinguindo-se integralmente o crédito tributário nos termos
declarados pelo contribuinte.

Assinado Digitalmente
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 389
DF CARF MF
Original